Tribunal: TJDFT
Processo: 0729806-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. INVIABILIDADE. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. ACERVO FIRME E SUFICIENTE.
I – A representação nos crimes de ação penal pública condicionada não exige formalidades, bastando que fique clara a intenção da vítima em ver os fatos apurados e o autor processado criminalmente, como quando comparece na Delegacia e os noticia.
II - A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando devidamente comprovado pelo conjunto probatório produzido nos autos que a conduta da ré foi praticada com dolo de obter vantagem ilícita, com efetivo prejuízo para a vítima, principalmente quando esta apresenta relatos firmes, confirmados pelas demais provas documentais e testemunhais, angariadas sob o crivo da ampla defesa e contraditório.
III - A condenação é medida que se impõe quando o acervo probatório composto pela prova documental e pelos depoimentos firmes das testemunhas, prestados na Delegacia e confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e autoria do crime de estelionato.
IV - Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
V - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido.